Tribunal: TCU
Processo: 025.301/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a 6a rodada de concessões de aeroportos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento do processo de desestatização referente à 6a rodada de concessões aeroportuárias, composta por vinte e dois aeroportos ao todo, divididos em três blocos (Sul, Central e Norte); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas as exigências da Instrução Normativa-TCU 81/2018 com relação aos documentos desta 6a rodada de concessão de aeroportos; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Aviação Civil, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. avalie a conveniência e oportunidade de considerar, nos futuros procedimentos que realizar para a contratação de estudos técnicos e/ou projetos, o desempenho prévio das empresas dentre os critérios de pontuação que vierem a ser adotados, com o objetivo de buscar a melhoria contínua na seleção de seus contratados; 9.2.2. avalie a conveniência e oportunidade de aprimorar o texto das cláusulas editalícias que disciplinam as condições para a participação de licitante que não seja operador aeroportuário e/ou participação de consórcio que não possua operador aeroportuário em sua composição, de modo a tornar mais clara a forma de participação destes e, com isso, mitigar os riscos de má interpretação de seus termos, o que poderia afastar ou inabilitar indevidamente potenciais interessados, bem como os riscos de judicialização do certame; 9.2.3. implemente controles internos suficientes para evitar o risco de as concessionárias enviesarem a avaliação dos indicadores de qualidade de serviço (IQS) e, como consequência, apresentarem índices que não reflitam fidedignamente a realidade dos serviços prestados, com vistas a maximizarem suas receitas; 9.2.4. avalie a conveniência e oportunidade de revisar a consistência dos EVTEA da 6a rodada de concessões no que tange à demanda de carga do Aeroporto de Navegantes e às obras de expansão previstas em seu Plano Diretor, para, caso sejam encontradas inconsistências, realize as devidas correções a fim de adaptar os investimentos conforme a real demanda daquele aeroporto, sem prejuízo à publicação do edital do leilão; 9.2.5. inclua nas minutas de contratos dispositivos similares aos constantes nas cláusulas 16.1 e 16.1.1 da minuta de contrato dos aeroportos da 5a Rodada de Concessões, os quais atenderam ao disposto no item 9.4.1 dos Acórdãos 925/2016, 926/2016, 956/2016 e 957/2016, todos do Plenário, garantindo aos empregados da Infraero atualmente lotados nos aeroportos objeto da concessão a devida preferência na seleção para o quadro de empregados da concessionária; 9.3. indeferir os pedidos de habilitação como interessados neste processo apresentados pela empresa Pac Logística e Hangaragem Ltda. e pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina - Facisc, com fundamento no art. 146, §2o, do Regimento Interno TCU; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional de Aviação Civil, à Secretaria Nacional de Aviação Civil e ao Senador Wellington Fagundes, para ciência, e comunicar-lhes que o relatório e voto que a fundamenta pode ser acessado no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.